Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por MARCO PEREIRA ALVES sem apresentação de pedido, razão pela qual foi determinada emenda à inicial nos seguintes termos (ID 44405214): Em análise da petição inicial, observa-se que não há pedido formulado, bem como que não resta evidenciada de forma clara a observância do cabimento da presente ação revisional nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal. Assim, ao requerente para que emende a inicial no prazo de 5 (dias), sob pena de indeferimento, esclarecendo a causa de pedir relacionada ao cabimento da revisional nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal, bem como o pedido do que efetivamente se pretende. P.I., É o suficiente a relatar. Decido. Conforme Certidão de ID 44848176, no dia 20 de março de 2023 decorreu o prazo para a parte dar cumprimento à decisão supra. Não sendo elucidado qual o pedido, e nem o fundamento da presente revisão criminal, a rejeição da inicial é medida que se impõe, sem prejuízos de que outra possa ser proposta. Assim, REJEITO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.